Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736765-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE MIRANDA PERES IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS DE MIRANDA PERES, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo n. 0740803-38.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da persistência dos motivos que ensejaram a custódia (ID 75712770). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de maio de 2025, havendo a sua conversão em preventiva, em vista da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Defende, em suma, a inidoneidade da fundamentação que amparou a custódia cautelar, por se basear na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga, não apontando qualquer circunstância específica que evidenciasse risco atual e efetivo à ordem pública. Aduz que o magistrado não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse a habitualidade na conduta ou o risco efetivo de reiteração, nem ponderou as condições pessoais favoráveis do acusado, de modo que a decisão restou calcada em presunções infundadas e genéricas. Assevera que a primariedade constitui elemento de peso significativo na análise da necessidade da custódia preventiva. Sustenta ser desproporcional a segregação do acusado, uma vez que ele é primário, portador de bons antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação lícita, possuindo elevadas chances de ser beneficiado pelo tráfico privilegiado com a imposição de um possível regime semiaberto. Destaca, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Requer, destarte, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes e se mantém hígidos, senão, vejamos. Primeiramente, vale conferir os fundamentos adotados pelo d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, objeto desta impetração (ID 75712770): É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos, conforme se passará a demonstrar. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. (...) Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante APF no 375/2025 – 04a DP (Id. 235822371 dos autos no 0725018-36.2025.8.07.0001) e laudo de exame de substância (Ids. 235823345 e 235823346 dos autos no 0725018- 36.2025.8.07.0001), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente no fato de o réu ter, em tese, comercializado substância ilícita (68,35g de maconha), em praça pública, além de trazer consigo porção de haxixe (49,09g). Ademais, durante busca em sus residência, foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, notadamente: mais de 740g de maconha, 47g de cocaína, 3g de haxixe, além de balanças de precisão, dinheiro em espécie e um telefone celular. A apreensão de significativa quantidade e da diversidade de entorpecentes, demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada. Verdadeiramente, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) - Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. (...) 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva Ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. A decisão atacada não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco efetivo à ordem pública. A propósito, o juízo a quo salientou não apenas a significativa quantidade, mas também a grande variedade de drogas apreendidas – maconha (mais de 730g), haxixe (cerca de 52g) e cocaína (mais de 47g) –, além de petrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e dinheiro em espécie (R$ 547,00). Tal diversidade de entorpecentes, notadamente a apreensão de cocaína, droga de alto poder destrutivo e viciante, evidencia a gravidade concreta da conduta e o elevado risco à saúde pública. Tais circunstâncias, em conjunto, indicam que a atividade criminosa não era meramente ocasional, mas sim uma prática reiterada e organizada, o que afasta a tese de fundamentação genérica. Além disso, destacou a ausência de qualquer mudança no quadro fático a ensejar a revisão do decreto prisional, não havendo que falar em motivação genérica ou presunções abstratas. De fato, o fumus comissi delicti mostra-se evidente. Compulsando os autos da ação penal (0725018-36.2025.8.07.0001), vê-se que a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 está caracterizada, especialmente, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (IDs 235822367 a 235822393 dos autos de origem), relatório final policial (ID 235822394 dos autos de origem), laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (IDs 235823345 e 235823346 dos autos de origem) e comunicação de ocorrência policial (ID 235823347 dos autos de origem). Cumpre repisar que os referidos laudos técnicos apontaram para os seguintes resultados dos exames realizados nas substâncias apreendidas: 733,31g de maconha, 52,53g de haxixe (somando a porção encontrada com o paciente e a localizada na residência) e 47,28g de cocaína. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, não se limitando à posse do material. A investigação foi deflagrada a partir de denúncias anônimas detalhadas que indicavam o paciente como traficante na região, informando seu nome, endereço e até a motocicleta utilizada para as entregas (IDs 235822382 e 235822383 dos autos de origem). Os policiais, em campana, visualizaram o paciente realizar uma transação suspeita com o usuário Cleber de Sousa Rodrigues Júnior, que, abordado em seguida, confirmou ter adquirido 68,35g de maconha do paciente pelo valor de R$ 150,00. Rememore-se que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, é possível extrair das denúncias anônimas e dos depoimentos do suposto comprador e dos policiais que há fortes indícios de atos de mercancia de entorpecentes praticados pelo paciente. O referido usuário afirmou ter adquirido a droga por intermédio do paciente. Em reforço, constata-se que, nos autos originários, em 17/06/2025, foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 239808414), demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Confira-se os fatos imputados ao paciente: No dia 14 de maio de 2025, por volta das 18h, no SRIA II, QE 28, Guará/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU, para o usuário Cleber de Sousa Rodrigues Júnior, 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 68,35g (sessenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas). No mesmo contexto, o denunciado TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita, 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 49,09g (quarenta e nove gramas e nove centigramas). Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, no interior de sua residência: a) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 50,51g (cinquenta gramas e cinquenta e um centigramas); b) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico/fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 463,25g (quatrocentos e sessenta e três gramas e vinte e cinco centigramas); c) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 87,69g (oitenta e sete gramas e sessenta e nove centigramas); d) 1 (uma) porção da substância conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 98,23g (noventa e oito gramas e vinte e três centigramas); e) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 31,93g (trinta e um gramas e noventa e três centigramas); f) 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas); g) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 47,28g (quarenta e sete gramas e vinte e oito centigramas); h) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,44g (três gramas e quarenta e quatro centigramas); i) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,73g (um grama e setenta e três centigrmas); j) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas). Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 4a DP receberam denúncias (DICOE no 15.187/2024 e 9.757/2025) de que um indivíduo de nome “LUCAS MIRANDA” traficava substâncias entorpecentes em sua residência, situada na QE 28, Conjunto B, Lote 7, Guará/DF. Diante disso, os policiais realizaram diligências e lograram identificar o ora denunciado como sendo o traficante em questão, tendo ainda sido descoberto ainda que ele possuía uma motocicleta da cor vermelha (placa JJP4658/DF) registrada em seu nome. Na data dos fatos, em campana realizada nas proximidades da casa do denunciado, a equipe policial viu quando LUCAS chegou e saiu rapidamente de sua residência, conduzindo uma motocicleta com a mencionada cor, e seguiu até a praça da QE 28, onde se encontrou e trocou objetos (ação típica do tráfico de drogas) com um indivíduo que vestia camiseta marrom, bermuda e boné azul, posteriormente identificado como sendo o usuário Cleber de Sousa Rodrigues Júnior. Ultimada a transação suspeita, os agentes procederam à abordagem do referido usuário e apreenderam consigo 1 (uma) porção de maconha, a qual ele declarou que havia adquirido de um homem em uma motocicleta por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ato contínuo, os policiais seguiram até a residência do denunciado. Quando ele retornou ao local, procederam à abordagem antes dele entrar no imóvel. Feita a revista pessoal, a equipe policial apreendeu 1 (uma) porção de haxixe nas vestimentas do denunciado. Na sequência, os agentes adentraram na casa do denunciado e realizaram buscas no local, que foram acompanhadas pela genitora de LUCAS. No quarto do denunciado, os policiais apreenderam várias porções de maconha, haxixe, cocaína, balanças de precisão. No forro do sofá da sala, também foram encontradas porções de maconha. Consta, ainda, que o aparelho celular vinculado ao denunciado e a quantia de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais) também foram apreendidos, bem como que, no calor dos fatos e na delegacia, LUCAS admitiu que vendia drogas. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de drogas apreendidas, inclusive apetrechos utilizados para a mercancia dos entorpecentes, em sua residência. O fato de utilizar sua motocicleta para realizar entregas ("delivery") e armazenar grande quantidade e variedade de entorpecentes em sua residência revela uma estrutura minimamente organizada para a disseminação das drogas, indicando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos, facilitando a reiteração delitiva. Note-se que, além da expressiva quantidade de maconha e de haxixe, a droga conhecida por “cocaína”, que também foi encontrada em sua posse, possui natureza deletéria, pois é extremamente nociva à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, inexistindo, pois, qualquer fato novo a ensejar a sua revogação, na esteira do que restou decidido pela autoridade impetrada. Além da presença dos pressupostos da prisão preventiva, a situação se insere na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo ou trabalho fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Portanto, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Outrossim, não cabe examinar, neste átimo processual, eventual direito ao tráfico privilegiado, o que depende claramente de ampla dilação probatória. A propósito, mister frisar que fora designada data próxima (09 de setembro de 2025) para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, após colhidos os depoimentos, poderá o d. magistrado rever a segregação cautelar, caso entenda pela ausência dos requisitos necessários. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora